Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante o restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob pena de aplicação de multa diária. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 13040913). Houve a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 13673971) e a parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 14319967). Em consulta ao andamento processual, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau declarou a incompetência daquele Juízo para conhecer e julgar a causa, bem como determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da declaração de incompetência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e remessa dos autos a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF, o agravante não se manifestou (ID 14319968). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator